Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704714-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: WD DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, WILKERR DOLLABELLA DIAS MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIRO E PMDF LTDA. - SICOOBDFMIL contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial (ID 137187632, autos originários), indeferiu o pedido de busca de bens e ativos dos executados por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (ID 145600148 – autos originários). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a plataforma Sniper já possui integração com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; 2) o objetivo do sistema é encontrar bens e ativos de devedores de forma mais ágil e eficiente; 3) o indeferimento da pesquisa viola o princípio da cooperação da efetividade e da resolução satisfatória do litígio; 4) está demonstrado o esgotamento de todas as outras medidas constritivas. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a realização de busca de ativos dos devedores por meio da ferramenta Sniper. Preparo recolhido (IDs 43490602/3). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator